Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO (ART. 155 CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APELANTE COM MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 44, § 3o E ART. 77, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de furto em residência, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA CULPABILIDADE. Se o acusado comete nova infração penal durante o cumprimento de outra pena, descumprindo as regras previstas no regime aberto (art. 36, § 2o, do Código Penal), age com maior reprovabilidade, porque desrespeitou as regras de execução, ferindo a autodisciplina e a responsabilidade atribuída a ele pelo Estado, se justificando a análise negativa da circunstância culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal.

3. DOSIMETRIA DA PENA. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo também esse o entendimento desta 2a Turma Criminal.

4. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direito, porque não é socialmente recomendado, não preenchendo os requisitos do 44, III e art. 77, II, ambos do Código Penal.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.